Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-64.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709437-64.2024.8.07.0017 RECORRENTE: VITOR RAMOS COSTA RECORRIDO: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação. O agravante alega hipossuficiência econômica e requer concessão de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em estabelecer se a parte agravante faz jus à gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A gratuidade de justiça visa assegurar o acesso à justiça àqueles que não possuem recursos para arcar com o custo do processo. 2. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos comprobatórios, pois a presunção de veracidade é relativa. 3. O não atendimento ao disposto no artigo 1.007, §4o, do CPC, resulta no não conhecimento do recurso por deserção. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça deve ser comprovada por elementos que atestem a hipossuficiência econômica. 2. A inobservância do disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, resulta no não conhecimento do recurso, pois consumada a deserção. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LIV; CPC, art. 1.007, §4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, DJe 19/12/2002. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por indeferir a justiça gratuita à recorrente. Defende inexistir indício de boa situação financeira do recorrente, na medida em que demonstrou estar impedido de arcar com as custas e despesas processuais. Afirma que a decisão impugnada está em descompasso com os princípios do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152. 121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, ao concluir que: “Frise-se, ainda, que a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve ser indeferida a gratuidade de justiça” (ID 74871598), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152. 121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023